Tribunal: STF
Processo: Rcl 80776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.O.S contra ato do Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO, sob o fundamento de usurpação de competência do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO e inobservância ao decidido no HC nº 232.627/DF.



    A defesa alega, em síntese, que 



    “O reclamante é Conselheiro Substituto (Auditor) do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia desde 05.12.2011, exercendo regularmente funções judicantes e substituindo Conselheiros titulares em diversas ocasiões, inclusive no período das medidas cautelares. 



    Em 03.04.2024, foi surpreendido com mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Porto Velho/RO (processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001), apesar de possuir prerrogativa constitucional de foro perante o Tribunal de Justiça. 



    Posteriormente, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, que permanecem em vigor até o presente momento. É crucial destacar que todo o processo e todas as medidas cautelares impostas ao reclamante foram proferidas por este juízo de 1º grau, manifestamente incompetente, e o referido processo encontra-se em andamento, causando contínuo constrangimento ilegal.”



    Assevera que as substituições dos conselheiros do TCE pelo reclamante “não foram meramente formais ou protocolares, mas representaram o efetivo exercício das funções judicantes próprias dos Conselheiros titulares, com plenos poderes decisórios e deliberativos, incluindo a participação em sessões de julgamento, relatoria de processos e emissão de votos vinculantes.



    E acrescenta,



    “Durante esses períodos, o reclamante assumiu integralmente as responsabilidades, prerrogativas e garantias inerentes ao cargo de Conselheiro, conforme expressamente previsto na Constituição Federal e na Constituição do Estado de Rondônia.”



    Requer-se, ao final, a concessão de medida liminar para:



    “a) SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO que impôs medidas cautelares ao reclamante nos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001, determinando-se a IMEDIATA REVOGAÇÃO das medidas alternativas de prisão impostas ao reclamante, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica; 



    b) SUSPENDER IMEDIATAMENTE o andamento do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001 em trâmite perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO; 



    c) DETERMINAR A IMEDIATA REMESSA dos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001 ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.”



     No mérito, o JULGAMENTO TOTALMENTE PROCEDENTE da presente Reclamação Constitucional, para:



     e.1) **DECLARAR** a incompetência absoluta do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Porto Velho/RO para processar e julgar o reclamante nos autos do processo nº 7063182-43.2023.8.22.0001; 



    e.2) **ANULAR** todos os atos decisórios praticados pelo referido juízo incompetente; 



    e.3) **DETERMINAR** a definitiva remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente